Tribunal: TCU
Processo: 006.435/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2022-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação protocolada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades na destinação de R$ 26 milhões pelo Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de kits de robótica, no valor de R$ 14 mil cada unidade, destinados a escolas localizadas em Alagoas e tendo como fonte emendas de Relator do Orçamento da União (RP-9); Considerando que o TC Processo 006.438/2022-9 trata de outra representação sobre o mesmo objeto e que o Tribunal, mediante Acórdão 914/2022-TCU-Plenário , referendou cautelar deferida em 22/04/2022, para suspensão dos termos de compromisso e dos repasses de recursos pelo FNDE, além de adotar outras providências para saneamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, considerar prejudicado o pedido de cautelar formulado e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 006.438/2022-9 , dando ciência desta deliberação ao representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.435/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.